Tribunal: CARF
Processo: 11030.000227/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.000227/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.387 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
FUGA COUROS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/
RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA/ PERÍCIA.
Nos processos derivados de pedidos de compensação/ressarcimento, a
comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos
autos os elementos probatórios correspondentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se o pretenso
direito aos créditos apontados pela Recorrente, negados pelo fisco em razão do fato de que
teriam sido oriundos de compras realizadas de empresa “laranja”.
Por retratar com precisão os fatos até então ocorridos no presente processo, adoto
e transcrevo o Relatório elaborado pela DRJ (e-fls 167) quando da sua análise do processo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.000227/2009-61
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.387 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000227/2009-61

Foi exarado despacho decisório indeferindo parcialmente o pedido de ressarcimento de
crédito de PIS efetuado pelo contribuinte acima identificado do 4o trimestre do ano
calendário de 2008, indeferindo o valor original total de R$ 41.453,79 conforme
descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 28 a 31, homologando parcialmente a
compensação declarada, fls. 114 a 116.
A autoridade fiscal deferiu parcialmente o pedido de ressarcimento, homologando da
mesma forma parcialmente a compensação declarada em face da constatação de que
parte dos créditos é oriunda de aquisições de empresa laranja “Pantaneira Indústria e
Comércio de Carnes e Derivados Ltda.” e de sua filial.
Segundo a autoridade fiscal a empresa Pantaneira é uma empresa "Laranja" que o grupo
fuga utilizou para emissão de notas fiscais de insumos conforme demonstrado
exaustivamente no Processo de Lançamento Tributário na empresa FRIGOSUL - CNPJ:
02.591.772/0001-79 em que a Fuga Couros S/A, de Marau - RS, foi arrolada como
coresponsável. No julgamento de primeira instância da DRJ, foi mantida a integralidade
do Auto de Infração Fiscal e a co-responsabilidade da Fuga Couros S/A.
Que esta co-responsabilidade da Fuga se deve por três motivos: pelo controle/acionário
que ela mantém sobre a Frigosul, haja vista que 95% do capital social desta é da
empresa Sebos Jales CNPJ: 50.995.891/0001-95 e 98% do capital desta é da Fuga
Couros S/A. Também pesa sobre a Fuga Couros S/A a manutenção de conta bancária da
empresa Pantaneira na Agência de Marau - RS, movimentada por funcionário da Fuga
Couros S/A e pela comprovação penal de que o comando das transações é regido pela
Fuga Couros S.A.
A empresa Pantaneira é controlada pela Frigosul, com início das atividades em
setembro de 2002, seus sócios são: Maurício Benedito de Oliveira (Contador da escrita
fiscal de todas empresas do grupo Fuga no Mato Grosso do Sul) e Antonieta Ventura
Dias que é mãe do funcionário do escritório do Maurício.
Que nas diligências realizadas pelos Auditores Fiscais na Operação Grandes Lagos, em
busca da localização da empresa Pantaneira, os mesmos não encontraram a sua sede
como empresa do ramo de frigorífico.
Diante de total evidência nos levantamentos realizados pela Receita Federal e Policia
Federal em que a empresa Pantaneira nunca existiu e que o Grupo Fuga utiliza/utilizou
esta empresa "laranja", não se pode aceitar, segundo a autoridade fiscal, as notas de
aquisições advindas desta empresa, da sede da Matriz e suas filiais para aproveitamento
dos créditos.
Como resultado da análise do processo pela DRJ foi lavrada a seguinte ementa
abaixo transcrita.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008
D/COMP. CRÉDITOS EFETIVOS.
O ressarcimento de créditos somente pode ser deferido se esses créditos forem oriundos
de operações idôneas devidamente comprovadas.
Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos e submete a questão ao CARF.
É o Relatório.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.387 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000227/2009-61

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário (e-fls. 203) é tempestivo e a matéria é de competência deste
Colegiado, razão pela qual dele conheço.
2.
Mérito.
Não havendo preliminares é de se passar à análise do mérito.
O motivo da denegação do pedido de ressarcimento foi que a “Pantaneira”,
empresa vendedora dos bens que geraram os créditos pretendidos, foi considerada uma “empresa
laranja” utilizada pelo “grupo fuga” para a emissão de notas fiscais, que não houve efetiva
transação comercial e que, por esta razão, não haveria direito ao crédito.
Antes de dar continuidade ao voto é necessário evidenciar que a operação
“grandes lagos” foi executada para investigar um suposto esquema de sonegação fiscal
alegadamente praticado desde idos de 1985 pelas empresas Frigosul e Sebo Jales dentre outras,
denominado “grupo fuga” e que alegadamente utilizava sócios “laranja”, empresas sem
patrimônio e sem sede, além de contas utilizadas como Caixa 2.
Assim tratou o termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal de e-fls. 28.
"Efetuamos a análise dos demonstrativos do pedido de Ressarcimento de Crédito do
PIS, listado nas folhas 03, com as planilhas do contribuinte, Dacon Receita Federal,
escrita contábil e documentação - realizados pelo critério de amostragem — conferem
com os valores solicitados dos créditos do PIS relativos ao 2° trimestre de 2008,
entretanto não aceitamos as aquisições da empresa Pantaneira Indústria e Comércio
de Carnes e Derivados Ltda. CNPJ: 05.111.062/0001-94 e de sua filial, como nome
de fantasia de "Pantaneira" conforme relataremos a seguir.
"Na tabela "Segundo trimestre de 2008" fls. 8, em anexo, está demonstrada na coluna
"D" os valores excluídos mensalmente das aquisições realizadas pela matriz e filiais da
Fuga Couro da empresa Pantaneira. Estes montantes são originários da "Relação das
Notas Fiscais de Entradas — Mensais — Nas Filiais e da Matriz da Fuga Couros das
Empresas "Laranjas" fls. 9 e 10". Neste demonstrativo estão listadas todas as notas
fiscais e valores individuais de cada aquisição ora glosada.
"Em que pese à emissão de cheques para pagamentos destas "compras de insumos"
termos a observar que o Grupo Fuga está envolvida na Operação Grandes Lagos da
Receita Federal e Policial Federal, conforme Representação da Delegacia de São José
do Rio Preto.
"A empresa Pantaneira é uma empresa "Laranja" que o grupo fuga utilizou-se para
emissão de notas fiscais de insumos; conforme demonstrado exaustivamente no
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.387 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000227/2009-61

Processo
de
Lançamento
Tributário
na
empresa
FRIGOSUL
—
CNPJ:
02.591.772/0001-79 em que a Fuga Couros S/A., de Marau — RS, foi arrolada como
co-responsável.
No julgamento de primeira instância — DRJ, foi mantido a integralidade do Auto de
Infração Fiscal e a co-responsabilidade da Fuga Couros S/A.
"Esta co-responsabilidade da Fuga se deve por três motivos: pelo controle acionário que
ela mantém sobre a Frigosul, haja vista que 95% do capital social desta é da empresa
Sebos Jales CNPJ: 50.995.891/0001 -95 e 98% do capital desta é da Fuga Couros S/A.;
também pesa sobre a Fuga Couros S/A a manutenção de conta bancária da empresa
Pantaneira na Agência de Marau — RS, movimentada por funcionário da Fuga Couros
S/A. e pela comprovação penal de que o comando das transações é regido pela Fuga
Couros S/A.
"A empresa Pantaneira é controlada pela Frigosul, com início das atividades em
setembro de 2002; seus sócios são: Maurício Benedito de Oliveira (Contador da escrita
fiscal de todas empresas do grupo Fuga no Mato Grosso do Sul) e Antonieta Ventura
Dias é mãe do funcionário do escritório do Maurício.
"Nas diligências realizadas pelos Auditores Fiscais na Operação Grandes Lagos, em
busca da localização da empresa Pantaneira, os mesmos não encontraram a sua sede
como empresa do ramo de Frigorífico.
"Diante de total evidência nos levantamentos realizados pela Receita Federal e Polícia
Federal em que a empresa Pantaneira nunca existiu e que o Grupo Fuga utiliza/utilizou
esta empresa "laranja" não podemos aceitar as notas de aquisições advindas desta
empresa, na sede da Matriz e suas filiais.
O despacho decisório encontra-se às e-fls. 78 e seguintes, e houve reconhecimento
parcial do crédito relativos às operações consideradas comprovadas, e glosa em relação aos
créditos cujas operações a Administração Pública entendeu que não foram comprovadas.
Em sua Manifestação de Inconformidade (denominada impugnação) de e-fls.
121, a Recorrente limitou-se a alegar que era uma empresa idônea, autônoma, e que não
integrava o “grupo fuga”. No ato sustenta que não há provas de que ela ou seus sócios
participam ou participaram da empesa “Pantaneira” e que nenhum dos seus dirigentes foi
denunciado como envolvido na operação “grandes lagos”, dentre outros argumentos no
sentido de que não haveria correlação entre as empresas.
Neste ato a Recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar (alegação
acompanhada de provas) a efetiva ocorrência das operações que teriam gerado direito a
crédito, mas que foram glosadas exatamente porque não foram comprovadas. Segundo o
artigo 16 do Decreto 70.235/72 que a Contribuinte poderia ter provado a veracidade das
operações, juntando notas fiscais, recibos ou pagamentos de fretes, apenas como exemplos.
A Recorrente limitou-se a argumentar não haver provas de que a empresa
Pantaneira Indústria e Comércio de Carnes e Derivados Ltda., denominada "Pantaneira", é
“laranja” do Grupo Fuga, pois se trata de uma empresa em atividade há vários anos e que se
dedica à indústria e comércio de carnes, inclusive estando em operação atualmente;
Alega que a empresa Fuga Couros S/A e ou seus sócios não participam do capital
ou administração da Pantaneira e que não há provas da alegação fiscal que o grupo Fuga Couros
está envolvido na Operação Grandes Lagos da Receita Federal e Polícia Federal e que nenhum
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.387 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000227/2009-61

dirigente da Fuga Couros foi denunciado na Justiça Federal por envolvimento na referida
operação;
Afirma que a impugnante jamais utilizou a “Pantaneira” para emissão de notas
fiscais de insumos ou de qualquer outra natureza, pois todas as operações de compra e venda
foram documentadas com notas fiscais e os pagamentos realizados inclusive a maioria com
emissão de cheques devidamente descontados, logo, operações verdadeiras;
Sustenta que não é possível confundir a pessoa jurídica do FRIGOSUL, empresa
séria e sólida, com atividade normal no ramo frigorífico, com a Pantaneira, que, em determinada
época, locou ou contratou prestação de serviço de abate de bovinos e/ou desossa no frigorífico da
Frigosul, em Aparecida do Taboado - MS.
Afirma que se tratam de suas empresas distintas e que a Frigosul nunca controlou
e nem controla a Pantaneira,
Alega que a empresa “SEBOS JALES” não tem nenhum vínculo com a Pantaneira
como alegado pela fiscalização para glosar o ressarcimento ora pleiteado;
A Recorrente, todavia, argumenta que a empresa “Pantaneira” é regular, e que não
há qualquer participação ou confusão societária da “Fuga Couros” na “Pantaneira” na “Frigosul”
ou na “Sebo Jales”.
Sinteticamente, afirma que as provas produzidas pela fiscalização são
insuficientes a qualquer conclusão relativa a alegada inidoneidade do crédito pleiteado.
Alega que é adquirente de boa-fé e que sobre comprador não pode recair o ônus
de fiscalizar as operações de suas fornecedoras.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade sob o argumento
de que não foi demonstrada a idoneidade das operações.
Efetivamente, nem na Manifestação de Inconformidade ou no Recurso Voluntário
a Recorrente desincumbiu-se do ônus de demonstrar a efetividade das operações questionadas
quando do despacho decisório.
Vale relembrar que tratam-se de créditos relativos ao PIS, especificamente do 4o
trimestre de 2008.
Com o Recurso Voluntário a Recorrente trouxe documentação por meio da qual
novamente busca demonstrar que a “Pantaneira” é uma empresa idônea, especialmente pela
alegação de que ela teria realizado uma penhora de faturamento.
Em relação a tais documentos há duas observações. A primeira é a de que tratam-
se de fatos ocorridos em 2011, três anos após os fatos discutidos neste processo.
A segunda, e mais importante, é que a alegação de inidoneidade da “Pantaneira”
foi o motivo que levou a fiscalização a exigir, da Contribuinte, a comprovação das operações, o
que não restou demonstrado após abertas as oportunidades na fase probatória.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.387 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000227/2009-61

Por estes motivos, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital